Tribunal: CARF
Processo: 16327.902561/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902561/2017-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.490 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902561/2017-59
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902561/2017-59

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 00057.42249.200513.1.3.02-1340
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2013 (01.01.2012 a
31.12.2012), no valor de R$ 113.072,23 (cento e treze mil, setenta e dois reais e vinte e três
centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 09), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em DIPJ no montante de R$ 113.072,23 (cento e treze mil,
setenta e dois reais e vinte e três centavos), reconheceu o valor de R$ 8.540,36 (oito mil,
quinhentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), glosando o montante de R$ 104.531,87
(cento e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), de forma que não
restou saldo negativo suficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/08), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
encaminhou à Secretaria da Receita Federal, o Pedido de Compensação
referente ao crédito de Saldo Negativo do IRPJ - Exercício 2013, Ano
Base 2012 no valor de R$ 113.072,23;
(ii)
as parcelas antecipadas do imposto eram compostas por um total de
retenções na fonte no valor de R$ 113.072,23;
(iii)
entretanto, as retenções na fonte do código 8045 não puderam ser
comprovadas integralmente pela análise feita através dos sistemas deste
órgão competente;
(iv)
quanto às retenções do código 8045, tratam-se do IRRF (Imposto de Renda
Retido na Fonte) incidente sobre as rendas de corretagens sobre operações
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902561/2017-59

em bolsa recebidas no ano de 2012. De acordo com a Instrução Normativa
de n° 153 de 5 novembro de 1987, o IRRF incidente sobre tais rendas
deverá ser recolhido pelo beneficiário dos rendimentos;
(v)
juntou os DARFs relativos a esses recolhimentos.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 28 de setembro de 2020, a
4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão
de no 108-003.120 (e-fls. 113/118), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
conforme podemos observar, no PER/DCOMP, R$ 104.531,87 se referem
a recolhimentos efetuados na modalidade de autoretenção com código
8045;
(ii)
a Manifestante, para comprovar as retenções, juntou ao processo cópia dos
DARF’s recolhidos e o seu razão analítico. É fato que esses documentos
não identificaram os serviços prestados e os respectivos tomadores;
(iii)
de acordo com a IN SRF no 153/87 as pessoas jurídicas que pagarem ou
creditarem as comissões e corretagens referidas no item 1 ficam
desobrigadas de efetuar a retenção do imposto;
(iv)
no caso da autoretenção, os rendimentos e o IR na fonte devem ser
informados na DIRF da PJ que tenha pago a comissão e corretagem; a PJ
que recebeu a comissão e corretagem deve fornecer às PJ que as tenham
pago, documento comprobatório com indicação do valor e respectivo
imposto sobre a renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior; a
DCTF deverá ser apresentada pela PJ responsável pelo recolhimento da
retenção (autoretenção);
(v)
no presente caso, não há: a) identificação das fontes pagadoras; b) provas
de que estes valores foram informados na DIRF da fonte pagadora; c)
documento que comprove o serviço prestado e seu valor; d) provas
comercial e contábil de que os rendimentos foram recebidos pelo valor
líquido, ou seja, com o desconto do IRRF; e) provas de que os respectivos
rendimentos tributáveis foram devidamente integrados ao resultado do
respectivo período;
(vi)
por fim, não existem documentos hábeis, idôneos e suficientes que
confirmam a efetiva prestação de serviço, a fonte pagadora, a referida
retenção, bem como prova de que esses rendimentos foram devidamente
integrados ao resultado do respectivo período.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902561/2017-59

EMENTA
É vedada a redação de ementa nos acórdãos resultantes de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 12/11/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão de no 108-003.120, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 124), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 128/131), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
foram apresentados aos autos os Demonstrativos de Retenções na Fonte
das parcelas não confirmadas, as cópias dos DARF's de recolhimento
referente ao IRRF 8045, fontes pagadoras e o razão contábil demonstrando
o Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao Juros sobre o Capital
Próprio para que se fosse confirmado o total das antecipações e a
procedência da homologação das compensações;
(ii)
os documentos juntados aos autos, restam suficientes para comprovar que
a Recorrente sofreu efetivamente a retenção e recebeu o líquido dos
serviços prestados.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902561/2017-59

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/11/2020 (e-fl. 124), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/12/2020 (e-
fl. 126), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2012, no valor de R$ 113.072,23 (cento e
treze mil, setenta e dois reais e vinte e três centavos), resultante de antecipações a título de
retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente a
decisão que homologou parcialmente a compensação, tendo em vista que, “não existem
documentos hábeis, idôneos e suficientes que confirmam a efetiva prestação de serviço; a fonte
pagadora; a referida retenção; bem como prova de que estes rendimentos foram devidamente
integrados ao resultado do respectivo período” (e-fl. 118, g.n.).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Podemos verificar que a manifestante, para comprovar as retenções, juntou ao
processo cópia dos DARFs recolhidos e o seu razão analítico. É fato que estes
documentos não identificaram os serviços prestados e os respectivos tomadores.
(...)
Sendo assim, no caso da autoretenção, os rendimentos e o IR na fonte devem ser
informados na DIRF da PJ que tenha pago a comissão e corretagem; a PJ que
recebeu a comissão e corretagem deve fornecer às PJ que as tenham pago, documento
comprobatório com indicação do valor e respectivo imposto sobre a renda recolhido,
relativos ao ano-calendário anterior; a DCTF deverá ser apresentada pela PJ
responsável pelo recolhimento da retenção (autoretenção).
(...)
Portanto, em relação a estas parcelas (código 8045) não existem documentos hábeis,
idôneos e suficientes que confirmam a efetiva prestação de serviço; a fonte
pagadora; a referida retenção; bem como prova de que estes rendimentos foram
devidamente integrados ao resultado do respectivo período.” (e-fls. 117/118, g.n.)

tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902561/2017-59

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das retenções não confirmadas (R$ 104.531,87), no fato de que, não existem
nos autos documentos que comprovem a autoretenção e tampouco, documentos que comprovem
o respectivo oferecimento à tributação das receitas auferidas.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fl. 128/131), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas em Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
“Ainda, a Recorrente, juntou os DARFs relativos aos referidos recolhimentos,
conforme fls. dos autos.
Foram ainda, apresentados Demonstrativos de Retenções na Fonte das parcelas não
confirmadas, cópia das notas fiscais que deram origem a retenção na fonte incidente
sobre os serviços prestados, as cópias dos DARF's de recolhimento referente ao IRRF
8045, razão contábil demonstrando o Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao
Juros sobre o Capital Próprio para que se fosse confirmado o total das antecipações e a
procedência da homologação das compensações.
Contudo, inexplicavelmente isto não ocorreu, vindo a 4a Turma da DRJ08, julgar a
manifestação de inconformidade improcedente.” (e-fl. 130, g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que os DARF ́s recolhidos alcançam o valor de
R$ 105.123,62 (cento e cinco mil, cento e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), conforme
demonstra a planilha abaixo:

RELAÇÃO DE DARF ́S RECOLHIDOS
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR
E-FLS.
31/12/2011
5.474,29
14
31/01/2012
6.591,774
15
29/02/2012
8.364,30
16
31/03/2012
7.071,24
17
30/04/2012
9.367,92
18
30/04/2012
199,65
19
31/05/2012
5.558,45
20
30/06/2012
5.226,80
21
31/07/2012
13.289,91
22
31/08/2012
13.037,64
23
30/09/2012
10.517,17
24
31/10/2012
10.971,835
25
30/11/2012
9.452,65
26
TOTAL
105.123,62

Como se vê, os valores recolhidos (R$ 105.123,62) aproximam-se do valor
pleiteado (R$ 104.531,87), gerando uma pequena diferença na importância de R$ 591,75 que
pode ser justificada pela diferença entre o “valor pago” e o “valor utilizado na composição”,

4 Consta no referido documento a seguinte observação: “documento original alterado”.
5 Consta no referido documento a seguinte observação: “documento original alterado”.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902561/2017-59

conforme demonstrado pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade (e-fl. 07).
Confira-se:

E, com relação ao oferecimento das receitas à tributação, observa-se que os
valores dos rendimentos informados em DIPJ – Linha 36 – Ficha 06B (e-fl. 180) (R$
35.279.326,01) é maior que o rendimento relativo à referida retenção (R$ 6.968.784,67),
conforme Ficha 57 da DIPJ (e-fl. 202), de modo que, os rendimentos são compatíveis com a
receita oferecida à tributação. Confira-se:

Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902561/2017-59

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou os seguintes
documentos: (i) DARF ́s de recolhimento com código de receita 8045 (e-fls. 14/26); (ii) Razão
Analítico (e-fl. 27 e 620/626); (iii) DIPJ/2013 (e-fls. 176/232); (iv) Planilhas (e-fls. 233/246); (v)
Balancete (e-fls. 247/252) e; (vi) Relatórios e Planilhas de Controle e Apuração do IRRF sobre
Corretagem (e-fls. 253/619).
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, se comprovado, por outros meios que
efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé6:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/727 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte no importe de R$ 104.531,87 (cento e quatro mil,
quinhentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), voto pela conversão do processo em
DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:

6 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
7 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.490 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902561/2017-59

(i)
verificar se as retenções na fonte sob o código de receita 8045 (R$
104.531,87) estão confirmadas através dos DARF ́s recolhidos;
(ii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iii)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções, requer-se que as fontes pagadoras
sejam intimadas a se manifestarem;
(iv)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor
já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de
compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos, que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 637
DF CARF MF
Original